Tribunal: TCU
Processo: 036.145/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10808/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.145/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia Marcia Pereira de Sousa (XXX.432.686-XX); Claudia Maria Bizzotto Pinto (XXX.927.376-XX); Eny Papini de Moraes (XXX.211.296-XX); Maria do Carmo Sa Nascimento Mattos (XXX.586.416-XX); Odilon Lobato (XXX.515.866-XX); Paula Pereira de Sousa Antunes (XXX.667.036-XX); Rodrigo Pereira de Sousa Antunes (XXX.836.586-XX); Ruth Pires (XXX.334.286-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.